Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710314-62.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE MELO APELADO: ASSOCICAO DE MORADORES DA QR 603 CHACARA 39 SAMAMBAIA NORTE DF DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Carlos Roberto de Melo contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial pela Associação de Moradores da QR 603 Chácara 39 Samambaia Norte DF (ID no 58954512). 2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos e a sentença integrada para constar que os valores deverão ser acrescidos dos honorários convencionais de 20% (ID no 58954519). 3. O apelante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça. Por essa razão, foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento (ID no 59044838). 4. Resposta no ID no 59508661 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Depreende-se da documentação apresentada pelo apelante que os seus rendimentos e a movimentação bancária são incompatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 59508664, 59508665 e 59508668, págs. 1-9). Os contracheques anexados demonstram que recebe um rendimento mensal bruto de R$ 8.776,00 (ID no 59508664), superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. 16. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda familiar, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 17. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não foram demonstradas no caso. 18. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 22,18, comprometerá a sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 19. Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO